Tribunal: TJDFT
Processo: 0710129-42.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL GRAVE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. MANUTENÇÃO. Em que pese não ter o legislador ordinário estipulado, objetivamente, critério matemático ou lógico para o incremento da pena, restou pacificado, na jurisprudência e na doutrina, o entendimento de que o órgão julgador, sob a perspectiva da discricionariedade fundamentada, pode se pautar em diferentes critérios, tais como a aplicação da fração de 1/7 ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato; a aplicação da fração de 1/6 da pena mínima; ou a adoção de critério diverso, desde que haja fundamentação idônea para a exasperação aplicada. A adoção da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas em abstrato para o delito, para cada circunstância judicial desfavorável, encontra respaldo na jurisprudência e, portanto, deve ser mantida.